Tribunal: CARF
Processo: 10830.901985/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901985/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.794 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase
processual:
Em julgamento o PER/DCOMP 33457.18144.181007.1.1.01-0050 atrelado ao 2o
trimestre de 2007.
A análise eletrônica do documento supra teve o seguinte resultado (fl.2463):
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 461.773,74
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s)
seguinte(s) motivo(s):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901985/2011-34
Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901985/2011-34

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36351.36108.131107.1.3.01-3463
03486.35899.291007.1.3.01-8062
04325.11024.090108.1.3.01-0007
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)
PER/DCOMP: 33457.18144.181007.1.1.01-0050
Manifestou a contribuinte sua inconformidade com o resultado do processamento
por meio do arrazoado de fls.2 a 18 que assim vai em apertado resumo:
Preliminarmente: da nulidade do lançamento frente a caracterização de
falta de motivação do ato administrativo e, consequentemente, de
cerceamento do direito de defesa da Impugnante, uma vez que não são
claras as bases e premissas adotadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para proceder à glosa do dos créditos a título de IPI utilizados nas
compensações sob análise.
Há de ser reconhecida a nulidade do lançamento tributário veiculado pelo
aludido despacho decisório, em razão da flagrante inexistência de
motivação, que culmina com a caracterização de cerceamento do direito de
defesa da Impugnante. E isto porque, conforme narrado, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil simplesmente glosou a totalidade dos créditos a
título de IPI apurados pela Impugnante no 2° trimestre de 2007, sem
esclarecer as bases e premissas adotadas para tanto, ou sequer esclarecer o
motivo pelo qual, eventualmente, haveria aquisições que não teriam gerado
crédito.
O total do crédito relativo a ressarcimento de IPI informado pela
Impugnante em suas DCOMPs é igual ao montante efetivamente apurado, o
qual, repita-se, foi equivocadamente estornado ao final do 2° trimestre de
2007. Daí porque suas compensações devem ser integralmente
homologadas.”
É como relato.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
52.920, de 11/07/2014, assim ementado:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901985/2011-34

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e
integram, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se
rejeitar a preliminar arguida, por total falta de fundamento.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer
inconsistência no processamento eletrônico do PER DCOMP.
Regularmente cientificado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, alegando, em
apertada síntese, que:
− há nulidade do lançamento frente à falta de motivação do ato administrativo e,
consequentemente, da caracterização de cerceamento do direito de defesa da Recorrente;
- a decisão recorrida inovou nos fundamentos do lançamento;
- restou caracterizada supressão de instância em face de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa;
- há liquidez do crédito tributário utilizados nas compensações;
- deve ser considerado o princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão remanescente em discussão cinge-se sobre a alegada liquidez do crédito
tributário utilizado nas compensações.
A decisão recorrida, em consonância com o despacho decisório, entendeu que não
restou demonstrada a legitimidade e suficiência do crédito para homologar integralmente as
compensações declaradas, por ausência de conjunto probatório hábil para comprovar a existência
do saldo credor do período (“saldo de abertura”), conforme trechos abaixo transcritos:
(...)
Nesse sentido, uma simples comparação entre o saldo de abertura lançado pela
contribuinte no PER DCOMP e aquele determinado pelo processamento mostra
uma divergência importante:
- saldo de abertura - 2o tri/2007 - PER DCOMP – R$ 1.224.865,73
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901985/2011-34

- saldo de abertura – 2o tri/2007 – PLANILHA DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL – SISTEMA SCC – R$
416.225,54
Aí está um ponto sobre o qual deveria ter a contribuinte deitado atenção: a
diferença entre os saldos de abertura.
Quer dizer, o processamento eletrônico, seguindo seu fluxo pré-determinado,
apontou divergência entre os valores lançados pelo contribuinte e as normas que
regem a sistemática de compensação e ressarcimento. Diga-se, por necessário, ue
a análise eletrônica é levada a termo de forma ampla e encadeada, ou seja, todos
os PER DCOMP transmitidos são analisados não só quanto aos elementos
pertencentes ao trimestre de referência, mas como também quanto aos elementos
de ligação entre os trimestres (saldo de abertura e fechamento). E se assim é,
tem-se que o questionamento a respeito de um trimestre específico muitas vezes
leva a contribuinte a trazer elementos de contestação nascidos em trimestres
outros.
Com isso quer se dizer que contestar um despacho decisório implica uma análise
de causa e efeito que pode ir além do trimestre de referência. Se o problema, por
exemplo, está no saldo de abertura, deve a contribuinte observar se foram
preenchidas as fichas RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS NO PERÍODO,
APÓS O PERÍODO E NO PERÍODO CORRENTE ou se a divergência está na
interveniência do SCC em períodos anteriores com reflexo no período em
análise.
Desnecessário dizer que o ônus de apontar possíveis erros de preenchimento ou
inconsistências no processamento recai sobre o interessado nos termos do art.28
do Decreto 7.574/2011. Não cabe à autoridade julgadora esquadrinhar o
despacho decisório à esmo, sem qualquer norte de pesquisa advindo da
manifestação de inconformidade, na busca de elementos não levantados pelo
interessado. O espaço legal de ação conferido ao julgador na análise do referido
despacho está simplesmente no olhar ligeiro de quem busca inconsistências por
demais evidentes, sempre sob a premissa de cumprimento dos princípios da
economia processual e da objetividade no atendimento ao interesse público
inserto este no art.2o, §único, inciso III, da Lei no 9.784/99.
Premissas legais colocadas, tem-se que o olhar ligeiro do julgador não apontou
elementos que levassem ao questionamento válido dos dados consignados pelo
SCC. Pelo contrário, há indícios de preenchimento equivocado e erros de
interpretação em PER DCOMPS pertencentes a trimestres anteriores com
reflexo no 2o trimestre de 2007. Exemplo disso é a ausência de preenchimento da
já citada ficha RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS NO PERÍODO, APÓS O
PERÍODO E NO PERÍODO CORRENTE. Tal ficha deveria ter sido preenchida,
pois no trimestre de referência, bem como no primeiro mês do trimestre seguinte
a contribuinte transmitiu três Dcomps:
(...)
Ao não preencher as fichas, o saldo de abertura restou inflado no mesmo valor
do somatório das Dcomps não informadas, ou seja, R$ 808.640,19.
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901985/2011-34

Quer dizer, ao se expurgar os valores utilizados nas Dcomps transmitidas em
07/05, 10/07 e 17/07 de 2007, relativas ao 1o trimestre de 2007, tem-se como
resultado um saldo de abertura idêntico ao que apontou o SCC, qual seja R$
416.225,54.
Saldo de abertura legitimado, legitima-se, por via de consequência, o resultado
final do processamento eletrônico, que nada reconheceu em favor da
contribuinte.
...)
Contudo, em seu recurso a Recorrente alega que o crédito apurado no 2o trimestre
de 2007 é legítimo e suficiente para homologar integralmente as compensações formalizadas.
Afirma que “apresentou o Livro Registro de Apuração do IPI como o resumo da apuração
concernente ao 2o trimestre de 2007 (DOC. 08)” e que, conforme “se verifica da apuração do
saldo credor dos meses de abril, maio e junho, são esses os saldos credores de IPI relativos ao
2o trimestre de 2007 (,,,)”. Entretanto, em razão equívoco (estorno do valor correspondente a R$
461.773,74 no mês de junho), não transmitiu nenhum PER/DCOMP, sendo que posteriormente
corrigido.
Assim, aduz que teria incorrido em erro, ao informar na apuração do IPI do 2o
trimestre de 2007, “o estorno do crédito utilizado nas compensações formalizadas pela
DCOMPs em discussão, em momento anterior à sua efetiva utilização, ou seja, informou, na
apuração, ter se aproveitado do crédito do IPI no importe de R$ 461.773,74 por meio de
transmissão de PER/DCOMP, sem, contudo, ter de fato transmitido, naquele mês, o pedido de
ressarcimento. Tal pedido, como foi dito, apenas veio a ser transmitido em 18/10/2007”.
Informa ainda que a demonstração fática do erro formal por ela cometido pode ser
verificado nos documentos acostados aos autos (DOC. 08) e também nas cópias dos Livros de
Registros das Entradas de abril, maio e junho de 2007 (DOCS. 08, 10 e 11).
Adicionalmente, apresentou juntamente com o seu Recurso Voluntário, com
fundamento no artigo 16, §4o, alínea b, os registros de apuração dos crédito de IPI do período de
2005 a 2007 (DOC. 4) que demonstrariam o encontro de contas que resultou no saldo credor que
foi levado para o 2o trimestre de 2007.
Conclui então a Recorrente que um erro formal na apuração do IPI não afasta o
seu direito legítimo ao crédito pleiteado.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
esclarecer os fatos, especialmente quanto à suficiência do saldo credor do 2o trimestre de 2007
a fim de verificar a possibilidade de homologação das DCOMPs objetos desse processo.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada, devidamente
lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o da Lei no
10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que a
constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.794 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901985/2011-34

I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) intime a Recorrente para apresentar outros documentos e informações
que julgar conveniente para o detalhamento da questão;
(ii) analise as informações e documentos apresentados juntamente com o
Recurso Voluntário pela Recorrente (DOC. 4), juntamente com aquelas
eventualmente apresentadas em resposta à intimação referida no item (i),
além daquelas que já constam dos presentes autos, de forma a confirmar a
existência de saldo devedor advindo de períodos anterior que comporiam o
saldo credor do 2o trimestre de 2007.
(iii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base na
PER/DCOMP em análise.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital